Tribunal: TJMT
Processo: 1014522-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014522-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), DAPHANIE LARYSSA MATTOS FONTES NASCIMENTO - CPF: 028.859.121-62 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ALEX REIS SANTOS - CPF: 038.647.041-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA - PACIENTE GESTANTE ACOMETIDA DE LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, tanto do ponto de vista da probabilidade do direito invocado quanto da urgência da medida, uma vez que patente a necessidade da agravada, consubstanciada na patologia diagnosticada (Lupus Eritematoso Sistêmico), e a necessidade de imediato tratamento, com a medicação indicada, sobretudo em razão de estar gestante, sendo recomendada a medicação em questão para a prevenção do óbito materno e fetal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1028980-33.2020.8.11.0041, manejada por DAPHANIE LARYSSA MATTOS FONTES NASCIMENTO, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que em 24h, sob pena de multa, a agravante forneça o medicamento ENOXAPARINA 40mg à agravada, conforme indicação médica.

Para tanto, a agravante alega estar sendo compelida a prestar tratamento médico, sem, contudo, coexistir previsão contratual para o custeio do fármaco indicado, além do que, o referido medicamento é de uso domiciliar, comercializado em farmácias locais e poderá ser adquirido mediante simples apresentação de receita médica.

Salienta que o medicamento indicado sequer consta no rol da ANS, sendo legítima, portanto, a negativa de fornecimento do remédio.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 50143469).

Contrarrazões da parte agravada à id. 53834474, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que em 24h, sob pena de multa, a agravante forneça o medicamento ENOXAPARINA 40mg à agravada, conforme indicação médica.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, ainda orienta a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - ART.300 DO NCPC - CUSTEIO INTEGRAL DOS MEDICAMENTOS XTANDI E ELIGARD PARA TRATAMENTO DE CÂNCER - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - MÉTODO ALTERNATIVO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO PARA CÂNCER EM AMBIENTE HOSPITALAR - INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO
. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art.300 do NCPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Embora o contrato de cobertura de saúde tenha sido firmado por meio de coparticipação do contratante, há cláusula expressa prevendo a cobertura integral e exclusiva pela operadora de saúde para tratamentos em clínicas e em ambiente hospitalar. 3. Considerando que o tratamento de neoplasia (câncer) por meio de uso de medicamentos em ambiente domiciliar foi prescrito ao autor como método alternativo de tratamento quimioterápico, o qual seria ministrado em ambiente hospitalar, os medicamentos devem ser custeados de forma integral pela operadora de saúde. 4. Comprovada a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado a perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, advindo das consequências da possível paralisação do tratamento de câncer do recorrente, deve ser deferida a tutela de urgência para determinar o custeio integral da medicação que foi prescrita ao autor. 5. Recurso conhecido e provido”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0604.18.002295-5/001, Relator (a): Des. (a) Domingos Coelho, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019)

Na hipótese, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, tanto do ponto de vista da probabilidade do direito invocado quanto da urgência da medida, uma vez que patente a necessidade da agravada, consubstanciada na patologia diagnosticada (Lupus Eritematoso Sistêmico), e a necessidade de imediato tratamento, com a medicação indicada, conforme prescrição médica (id. 49849456 – Pág. 26), sobretudo em razão de estar gestante, sendo recomendada a medicação em questão para a prevenção do óbito materno e fetal.

Como cediço, não pode a operadora de plano de saúde delimitar o fármaco para a doença objeto de cobertura contratual, sob o fundamento de ausência de previsão para medicamento de uso domiciliar, já que a prescrição do tratamento adequado é atribuição do médico que assiste a paciente, ora agravada.

Não pode a agravante, sob qualquer pretexto, se furtar de atender ao tratamento recomendado por profissional médico, em que pese, ainda, a alegação de que o serviço não consta no rol de tratamentos da ANS – Agência Nacional de Saúde ou não está expressamente destacado no contrato firmado entre as partes.

Além disso, cabe registrar que, o preceito maior da dignidade da pessoa humana e do direito à vida prevalecem em face de divergências encontradas no que diz respeito à falta de previsão legal para o fornecimento de tratamento indicado à paciente, com o uso de medicamento indispensável a sua sobrevivência.

Ademais, todo e qualquer plano de saúde ou seguro de saúde está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 STJ), o que implica em interpretação de forma mais favorável à agravada quanto às cláusulas do contrato de plano de saúde avençado, consoante dispõe o art. 47 da legislação consumerista.

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida, motivo pelo qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020